Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-87.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-87.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), KOSLOVSKI & SILVA LTDA - CNPJ: 13.999.650/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEISON MARTINHO KOSLOVSKI - CPF: 949.658.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE APARECIDA SILVA KOSLOVSKI - CPF: 002.123.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS - CNPJ: 10.319.386/0001-52 (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 373.822.501-30 (ADVOGADO), GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 11.031.824/0001-45 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REGISTRO NO DETRAN. OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos buscando o reconhecimento da validade de alienação fiduciária sobre veículo penhorado em ação de execução. A embargante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a regularidade do registro do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas requeridas; (ii) estabelecer se o gravame fiduciário registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a penhora judicial sobre o veículo, mesmo sem anotação no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o Juízo fundamentadamente considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, e a própria parte expressamente afirma que os documentos já constantes nos autos são suficientes para julgamento.

4.

A juntada de documentos em sede recursal que tratam de fatos anteriores ao ajuizamento da ação configura inovação recursal, sendo vedada pelos arts. 434 e 435 do CPC quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna.

5.

A propriedade fiduciária sobre veículo automotor somente se constitui com o registro da alienação fiduciária no órgão competente de trânsito (DETRAN), com anotação no certificado de registro do veículo, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

6.

A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e no CRLV torna inoponível a alienação fiduciária a terceiros de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ.

7.

A documentação apresentada pela embargante — contrato particular e extrato do SNG — não supre a exigência legal de registro público para constituição e eficácia do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte concorda expressamente com o julgamento no estado em que se encontra o processo e não demonstra prejuízo processual.

2.

É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não justificada sua ausência na fase de instrução.

3.

A validade e eficácia da alienação fiduciária de veículo automotor contra terceiros exige o registro perante o DETRAN, com anotação no certificado de registro do veículo.

4.

Alienação fiduciária não registrada no órgão competente é inoponível a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 434, 435 e 674; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 92; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Apelação Cível 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no.
1001135-87.2024.8.11.0040,
opostos em face de
GEO CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC (ID 273073909).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante
a necessidade de produção de provas, especificamente o envio de ofício ao Agente Administrador do Sistema Nacional de Gravames (SNG),
para que este órgão prestasse informações quanto à inscrição do

gravame pela apelante sobre o veículo objeto de disputa entre as partes e, também, prova testemunhal.

No mérito, sustenta que procedeu regularmente ao registro do gravame fiduciário nos termos da Resolução 689/2017 do CONTRAN, tendo enviado as informações para registro à empresa B3 S.A., como se comprova pelo relatório do Sistema Nacional de Gravames e consulta ao DETRAN/MS.

Alega que
o registro do gravame foi devidamente incluído, como exatamente se comprova com o relatório de inclusão de gravame pelo sistema informático CETIP – Sistema Nacional de Gravames da B3 em 06/01/2023.

Defende que não lhe pode ser imputada qualquer culpa por eventual divergência entre os sistemas RENAJUD e DETRAN/MS, porquanto realizou os atos que lhe cabiam nos termos da norma regulamentar
(ID 273073911).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 273073917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante
a necessidade de produção de provas, especificamente o envio de ofício ao Agente Administrador do Sistema Nacional de Gravames (SNG),
para que este órgão prestasse informações quanto à inscrição do

gravame pela apelante sobre o veículo objeto de disputa entre as partes e, também, prova testemunhal.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Aliás, e
xaminando detidamente a manifestação da própria embargante/apelante quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, verifica-se que não restou consignado pedido expresso de realização da prova invocada em sede recursal. Ao revés, asseverou de forma cristalina que:

“Por fim,
cumpre asseverar que os documentos carreados ao feito já possibilitariam o julgamento do processo no estado em que se encontra
, uma vez que já comprovam a Embargante é credora fiduciária e comprovou a regularidade da contratação e inscrição da restrição de alienação fiduciária meses antes da restrição levada a efeito pela Embargada
.”
(ID
273073906 - Pág. 4 – fls. 251)

Ao assim se manifestar, a embargante/apelante manifestou expressa concordância com o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, convencida de que os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para o acolhimento de sua pretensão.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro incidentais aos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007197-22.2019.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Cível de Sorriso/MT, onde a parte Embargada Geo Clean Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. figura como exequente e Koslovski & Silva Ltda - ME, Christiane Aparecida Silva Koslovski e Djeison Martinho Koslovski figuram como executados.

A embargante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul de Mato Grosso do Sul - Sicoob Centro Sul MS arguiu, em apertada síntese, que constituiu contrato de empréstimo com a executada Koslovski & Silva Ltda - ME em 06/01/2023, por meio da Cédula de Crédito Bancário no. 139579, estipulando como garantia fiduciária o veículo Marca/Modelo I/Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, Ano/Modelo 2012/2013, Placa NRW-4I68, de propriedade do Executado Djeison Martinho Koslovski.

Sustentou que, em razão dessa garantia fiduciária, procedeu ao registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames da B3 S.A. na mesma data de 06/01/2023. Todavia, posteriormente, em 01/06/2023, foi efetivada constrição judicial sobre o referido veículo nos autos da Ação de Execução no. 1007197-22.2019.8.11.0040 por meio do sistema RENAJUD, desconhecendo a existência do gravame previamente constituído em favor da embargante.

Citada, a parte exequente/embargada/apelada Geo Clean Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. apresentou defesa, argumentando pela ausência de registro válido da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MS e ao documento do veículo (CRLV), inexistindo qualquer restrição ou gravame no momento da penhora via RENAJUD, o que a tornava credora preferencial.

O feito foi sentenciado e julgados improcedentes os Embargos de Terceiro, com determinação de revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

A embargante se insurge da sentença, nos termos do relatório.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, a embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC.

E, em defesa de sua tese, a embargante/apelante anexou às razões recursais documentos antes não instruídos ao caderno processual, consubstanciados em um extrato do Sistema Nacional de Gravames e um “print” da consulta ao DETRAN/MS, buscando comprovar o alegado registro da garantia fiduciária.

Ocorre que, analisando tais documentos à luz da legislação processual vigente, verifica-se a sua inadmissibilidade em sede recursal, caracterizando evidente inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, conforme previsão expressa dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, documentos novos somente podem ser juntados após a inicial ou a contestação se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ainda, mesmo os documentos formados após a inicial ou contestação somente admitem juntada ulterior se comprovado o motivo que impediu a sua apresentação anterior.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

No caso em tela, os documentos acostados pela em sede de razões recursais não se enquadram em nenhuma das exceções legais, visto que se tratam de extratos e consultas relativas a fatos anteriores à propositura da própria demanda de Embargos de Terceiro.

Além disso, a embargante/apelante não logrou demonstrar qualquer motivo que a impediu de os produzir anteriormente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada do bem que se encontra em posse de terceiro, cabendo ao reivindicante comprovar o domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta. 2.
A juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC
. 3. Nos termos do art. 435 do CPC,
não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal
, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. (TJ-GO 01849643020148090029, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DOCUMENTO ANTERIOR À SENTENÇA - JUNTADA APENAS EM FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ART 475, § ÚNICO DO CPC/2015 - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO.
A juntada de documento novo após a prolação da sentença somente é admitida quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de fazê-lo justificadamente
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001136-86.2022 .8.13.0567, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Lado outro, afastadas as provas documentais acostadas em evidente inovação recursal, passa-se à questão central da presente lide, qual seja, a alegação da embargante/apelante de que teria efetivado o registro do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo constrito judicialmente nos autos da Ação de Execução no. 1007197-22.2019.8.11.0040, antes da realização da constrição via RENAJUD.

E, nesse ponto, a legislação vigente é clara ao dispor que a propriedade fiduciária sobre veículos automotores somente se constitui com o registro do contrato de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento dos veículos, fazendo-se a anotação no certificado de registro correspondente.

Nesse sentido, prescrevem o art. 1.361, §1o, do Código Civil e o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro. Senão vejamos:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato
, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor,
ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro
.

Art. 129-B.
O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária
em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor
será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

Parágrafo único. O registro previsto no caput deste artigo será executado por empresas registradoras de contrato especializadas, na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o disposto no inciso III do parágrafo único do art. 79 da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021

Ademais, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em sua Súmula de n. 92, é no sentido de que
“A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.”

No caso vertente, da análise acurada de todo o conjunto probatório existente até então nos autos, verifica-se que não há qualquer elemento ou documento que comprove de forma inequívoca ter a embargante/apelante realizado o registro, no órgão competente, da alegada alienação fiduciária sobre o veículo Marca/Modelo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV 4X4, Ano/Modelo 2012/2013, Placa NRW-4I68, antes do lançamento da constrição judicial via sistema RENAJUD.

Com efeito, a consulta oficiosa realizada por esta Corte junto ao sistema RENAJUD, na data de 01/06/2023, não detectou qualquer restrição existente sobre o veículo à época da constrição (ID
273073865 – fls. 173/174). O mesmo se verificou por meio do extrato junto à Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN, acostado pela embargada/apelada (ID 273073899 - Pág. 2 – fls. 238).

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer documento público que ateste o registro da alienação fiduciária perante o órgão competente, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS, seja no respectivo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV ou na base de dados oficial da repartição.

A embargante/apelante juntou aos autos tão somente um contrato particular de empréstimo com assinaturas não reconhecidas, bem como um extrato do Sistema Nacional de Gravames - SNG, administrado pela empresa privada CETIP S.A. Porém, tais documentos particulares não têm validade contra terceiros de boa-fé, tampouco podem suprir a necessidade de registro oficial no órgão competente.

Com efeito, o registro de alienações fiduciárias, especialmente quando recaem sobre bens móveis sujeitos a anotação em registro público, tem caráter constitutivo da propriedade fiduciária e natureza real, sendo absolutamente indispensável para oponibilidade contra terceiros.

Logo, a embargante/apelante não logrou êxito em comprovar o registro da alegada alienação fiduciária do veículo junto ao órgão competente, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS, não cumprindo a exigência contida no art. 1.361, §1o do Código Civil.

Assim, ao não promover esse registro obrigatório perante o DETRAN/MS, a embargante/apelante assumiu o risco de ver o veículo, que permanecia registrado em nome do executado garantidor nos autos principais, sujeito à regular constrição judicial em face desse mesmo devedor fiduciante.

Dessa forma, a falta de comprovação do registro essencial à constituição da propriedade fiduciária é determinante para o indeferimento do pedido de desconstituição da penhora judicial levada a efeito pela embargada/apelada nos autos da ação de execução à qual se encontram apensados estes embargos de terceiro.

Assim, sem que tenha a embargante/apelante conseguido infirmar a conclusão a que chegou o Juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025